Tribunal: TCU
Processo: 011.862/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carla Pimentel Schara contra decisão do Acórdão 1.799/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Carla Pimentel Schara contra o Acórdão 1799/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.